Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739174-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Previnorte – Fundação de Previdência Complementar pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, requerida a penhora de aluguéis relacionada a dois imóveis locados pela parte agravada a terceiro, deferiu apenas a de um deles, nada dispondo a respeito do segundo. Argumenta que o processo tramita há muitos anos, sem satisfação da dívida, bem assim que o agravado é devedor contumaz, figurando como parte executada em diversos feitos no âmbito desta egrégia Corte. Sustenta que, não obstante tenha oposto embargos de declaração em que requereu fosse sanada a omissão quanto ao outro locatício, o ilustre magistrado singular rejeitou-os mediante decisão genérica, sem adentrar no exame do pleito. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a reapreciação do segundo pedido de penhora e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para ordenar o exame do pedido da aludida constrição judicial ou, reputando-se suficientes os requisitos para apreciação do pleito, para deferi-la. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “poderá perder a chance de penhora bem do devedor” (ID no 51382262), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, embora seja provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso seja provido, determinando-se a apreciação do segundo pedido de penhora, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator